Tribunal: TJDFT
Processo: 0000330-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0000330-04.2019.8.07.0020 Recorrente(s) : MARCIO BENNECH VERCINO Recorrido(s) : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de suspensão do prazo para apresentar as razões recursais (ID 15113581), nos termos do art. 5o, da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça, até o dia 30 de abril de 2020. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator